Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA PARTE VENCEDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que, em Ação de Conhecimento visando à repactuação de dívidas e limitação dos descontos mensais, julgou procedente o pedido, impondo plano compulsório de pagamento ao banco requerido e suspendendo descontos superiores a 30% dos rendimentos da autora. Apesar do êxito da autora, o Juízo de origem a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. A autora apelou, pleiteando o afastamento dessa condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que obteve êxito integral na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido da parte autora foi integralmente acolhido, com a procedência da repactuação da dívida, imposição de plano compulsório de pagamento e suspensão dos descontos em folha e conta corrente.
4. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, estabelece que a parte vencida deve suportar as custas e honorários advocatícios, sendo inaplicável o princípio da causalidade na hipótese, pois não se configurou conduta indevida por parte da autora que justificasse a inversão dos ônus sucumbenciais.
5. O banco requerido apresentou resistência injustificada à repactuação, limitando-se a alegações genéricas sobre a validade dos contratos e o superendividamento consciente da autora, sem cooperar efetivamente para a solução consensual.
6. Ficou demonstrado que a instituição financeira contribuiu para a situação de superendividamento ao conceder crédito sucessivo sem a devida análise da capacidade financeira da consumidora, em afronta ao dever de crédito responsável previsto na Lei n. 14.181/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A parte que obtém êxito integral na demanda não pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, devendo prevalecer o princípio da sucumbência.
2. O princípio da causalidade somente é aplicável de forma excepcional e quando demonstrada conduta indevida da parte vencedora que motive o ajuizamento da ação.
3. A resistência injustificada à repactuação por parte da instituição financeira, especialmente em situações de superendividamento, impõe a ela os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1979395, 0712844-57.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.03.2025.